Tribunal: TJSP
Processo: 1092132-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. HOSPEDAGEM. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra Booking.com Brasil Serviços de Reserva Hotéis Ltda. Os autores alegam falha na prestação de serviço devido à ausência de ar-condicionado no quarto reservado,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. HOSPEDAGEM. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra Booking.com Brasil Serviços de Reserva Hotéis Ltda. Os autores alegam falha na prestação de serviço devido à ausência de ar-condicionado no quarto reservado, essencial devido ao calor intenso, e à recusa de reacomodação, resultando em frustração da viagem e despesas adicionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a existência e extensão dos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço pela ré.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária da ré por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.
4. Configurada a má-prestação de serviços, a falha gerou transtornos aos autores, configurando dano moral indenizável, independentemente da ausência de má-fé da ré.
IV. Dispositivo
5. Sentença reformada para para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor, além das custas e honorários advocatícios.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.